Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-56.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Agravo Interno: 1000728-56.2025.8.11.0037
Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
Agravante(s): FERNANDO MARTINS ALMEIDA
Agravado(s): IBMEC EDUCACIONAL LTDA.
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 14 a 16 de Outubro de 2025 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. DISTINGUISHING DO TEMA 1.154 DO STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.154 do STF e requer a reconsideração da decisão, invocando subsidiariamente a Súmula 150 do STJ. O pedido principal versa sobre a retificação e expedição de certificado e histórico escolar com erros de digitação, bem como indenização por danos morais em razão da demora e da falha na prestação de serviços pela instituição de ensino superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a controvérsia sobre a retificação e emissão de certificado e histórico escolar de curso de pós-graduação lato sensu atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1.154 do STF;
(ii) estabelecer se a instituição de ensino incorreu em falha na prestação de serviços que enseja reparação por danos morais e se o valor da indenização e da multa deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia não se subsume ao Tema 1.154 do STF, pois não trata da expedição de diploma de curso superior, mas de certificado e histórico escolar de curso lato sensu, documentos que não dependem de registro no MEC e não envolvem interesse direto da União.
4. O certificado e o histórico escolar têm natureza e finalidade distintas do diploma, servindo apenas para comprovar a conclusão de curso de especialização, razão pela qual o distinguishing é aplicável e a competência permanece com o Juizado Especial Cível.
5. A instituição de ensino incorre em falha na prestação de serviço ao emitir documentos com erros e retardar injustificadamente sua correção, descumprindo obrigação contratual e dever de eficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A ausência de prova de regularidade do serviço caracteriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. O dano moral é configurado diante da mora excessiva e da negligência da instituição, mas o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A multa cominatória imposta pelo descumprimento da liminar também deve ser reduzida para R$ 3.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa e manter o caráter coercitivo da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis e desta Turma Recursal. Recurso inominado parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o valor da multa cominatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre retificação e emissão de certificado e histórico escolar de curso de pós-graduação lato sensu não atrai a aplicação do Tema 1.154 do STF, por não envolver expedição de diploma nem interesse direto da União.
2. A instituição de ensino responde objetivamente por falha na prestação de serviços educacionais, nos termos do CDC.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento indevido da parte.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 51, IV, e 55; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.154; TJMT, N.U. 1018583-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT, N.U. 0051775-60.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000728-56.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (RECORRIDO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), IBMEC EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 04.298.309/0001-60 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. DISTINGUISHING DO TEMA 1.154 DO STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.154 do STF e requer a reconsideração da decisão, invocando subsidiariamente a Súmula 150 do STJ. O pedido principal versa sobre a retificação e expedição de certificado e histórico escolar com erros de digitação, bem como indenização por danos morais em razão da demora e da falha na prestação de serviços pela instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a controvérsia sobre a retificação e emissão de certificado e histórico escolar de curso de pós-graduação lato sensu atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1.154 do STF;
(ii) estabelecer se a instituição de ensino incorreu em falha na prestação de serviços que enseja reparação por danos morais e se o valor da indenização e da multa deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se subsume ao Tema 1.154 do STF, pois não trata da expedição de diploma de curso superior, mas de certificado e histórico escolar de curso lato sensu, documentos que não dependem de registro no MEC e não envolvem interesse direto da União.

4.

O certificado e o histórico escolar têm natureza e finalidade distintas do diploma, servindo apenas para comprovar a conclusão de curso de especialização, razão pela qual o distinguishing é aplicável e a competência permanece com o Juizado Especial Cível.

5.

A instituição de ensino incorre em falha na prestação de serviço ao emitir documentos com erros e retardar injustificadamente sua correção, descumprindo obrigação contratual e dever de eficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A ausência de prova de regularidade do serviço caracteriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O dano moral é configurado diante da mora excessiva e da negligência da instituição, mas o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A multa cominatória imposta pelo descumprimento da liminar também deve ser reduzida para R$ 3.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa e manter o caráter coercitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno provido para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis e desta Turma Recursal. Recurso inominado parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o valor da multa cominatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A discussão sobre retificação e emissão de certificado e histórico escolar de curso de pós-graduação lato sensu não atrai a aplicação do Tema 1.154 do STF, por não envolver expedição de diploma nem interesse direto da União.

2.

A instituição de ensino responde objetivamente por falha na prestação de serviços educacionais, nos termos do CDC.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento indevido da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46, 51, IV, e 55; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema no 1.154; TJMT, N.U. 1018583-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT, N.U. 0051775-60.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática
(id. 313703895)

que
declarou
a incompetência do Juizado Especial Cível e
julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei no 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a inaplicabilidade do
Tema 1.154

do STF
, a reconsideração da decisão monocrática e subsidiariamente, aplicabilidade da súmula 150 do STJ.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que
na data de
20.12.2019
, ingressou nos quadros da instituição de ensino reclamada, a fim de realizar minha
Pós-graduação Lato Sensu em Direito Eleitoral
. Aduz que somente em
Junho de 2024
, a instituição enviou um certificado e histórico escolar, ambos com erros de digitação. Informa que aguardou a expedição do certificado por
4 (quatro)
anos e solicitou liminarmente sua expedição.

Em sede de agravo interno aduz que a ação movida em face de instituição de ensino superior, discute
apenas
a
demora na expedição de certificado
, sem adentrar no mérito de controvérsia relativa à expedição de diploma. Alega que o caso não se amolda no precedente do STF. Pugnou a aplicação da súmula 150 do STJ, onde fixou-se que compete exclusivamente a Justiça Federal a análise de interesse ou não da União.

Oportuno consignar que o mérito da controvérsia versa sobre a validade do certificado emitido pela instituição de ensino, cuja emissão se deu com informações incorretas, circunstância que compromete a autenticidade e a validade jurídica do documento.

Ressalte-se que o autor postulou expressamente a retificação e emissão tanto do certificado quanto do histórico escolar, de modo a garantir a regularidade formal e a fidedignidade dos registros acadêmicos. Ademais, pleiteou a indenização por danos morais, fundada na excessiva demora para expedição do documento, nos erros de digitação verificados nos certificados emitidos e na inércia administrativa diante das reiteradas solicitações de correção.

Logo, impõe-se proceder à técnica do
distinguishing
, a fim de afastar a incidência do Tema no 1.154 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a controvérsia sub judice não versa sobre a expedição de diploma, mas, sim, sobre a retificação e consequente emissão de certificado de conclusão e histórico escolar, documentos de natureza e finalidade diversas.

Cumpre assinalar que o diploma é o instrumento formal que comprova a conclusão de cursos de nível superior (graduação, mestrado ou doutorado), possuindo validade jurídica e reconhecimento pelo Ministério da Educação, de modo a conferir título acadêmico e habilitar seu portador ao exercício profissional. Já o certificado, por seu turno, tem por finalidade atestar a conclusão de cursos de curta duração, especializações
lato sensu
ou formações livres, voltados ao aprimoramento técnico ou desenvolvimento de competências específicas, não se exigindo, para tanto, registro junto ao MEC.

Dessa forma, impõe-se afastar a aplicação do Tema no 1.154 do STF, mediante interpretação
distinguishing
, haja vista que o mérito da demanda não se restringe à expedição ou retificação de diploma, mas concerne à retificação e emissão de certificado de conclusão e histórico escolar.

Cito precedentes:
(N.U 1018583-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(N.U 0051775-60.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Superada tal questão, com o provimento do agravo interno, para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis, passo à análise do recurso inominado interposto pela reclamada.

O recurso merece ser conhecido, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, quanto ao mérito, comporta provimento parcial, pelos fundamentos a seguir delineados.

De início, constata-se incontroverso o defeituoso serviço prestado pela reclamada, que, de forma reiterada, incorreu em erros na emissão do certificado do autor, sem lograr solucionar a questão na via administrativa e, ainda, demonstrando mora excessiva no cumprimento da liminar judicial deferida.

A reclamada, ademais, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou a regularidade e eficiência do serviço prestado. Tal constatação é reforçada pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à multa cominatória fixada no mesmo valor, entendo assistir parcial razão à reclamada, uma vez que os montantes fixados revelam-se excessivos e desproporcionais às circunstâncias fáticas dos autos e à extensão do dano efetivamente comprovado.

Com efeito, deve a indenização estabelecer sua dupla finalidade – punitiva e reparadora – conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim que não venha a configurar hipótese de enriquecimento sem causa à parte ofendida.

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que deve ser minorada a indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange
a multa
aplicada em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, comporta acolhimento a redução ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo Interno
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, por conseguinte, desta e. Turma Recursal
para o julgamento da presente demanda.

Reconhecida a competência desta e. Turma Recursal,
conheço do recurso inominado interposto pela reclamada
e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de: a)
reduzir
o montante indenizatório
para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; b)
reduzir
o montante da multa para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se ao juízo de origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025